Tribunal: TJDFT
Processo: 0715025-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA PACIFICADO. SÚMULA 28 TUJ. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava à responsabilização da instituição financeira pelas transações fraudulentas efetivadas em prejuízo do consumidor.
2. O autor, cliente da instituição financeira ré, narrou os fatos que correspondem ao denominado “golpe do motoboy”. Portanto, aplicável o CDC, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, bem como a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço – art. 14 do CDC – à luz da teoria do risco da atividade.
3. O tema conhecido como “golpe do motoboy” já se encontra pacificado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, por meio da Súmula n.o 28, recentemente revisada, que estabeleceu a tese da responsabilidade das instituições financeiras, devendo, entretanto, ser atenuada a responsabilidade da instituição se for caso de culpa concorrente.
4. No presente caso, especificamente, extrai-se dos autos que o autor foi vítima de golpe aplicado por terceiros, que se passaram por funcionários do setor de segurança do Banco do Brasil e, indevidamente, na posse de informações pessoais do consumidor, fizeram-no acreditar que havia uma tentativa de compra em seu cartão de crédito e que ele, então, deveria realizar alguns procedimentos a fim de ajudar na coibição e apuração da fraude, tal como fornecer o seu cartão de crédito e senha ao motoboy enviado pelo banco; com o cartão e a senha do consumidor, os golpistas conseguiram realizar uma transferência bancária, no valor de R$ 9.900,00, e uma compra com o cartão no valor de R$ 4.050,00, em prejuízo do recorrente.
5. O recorrente confessa a entrega do cartão e da senha aos fraudadores e, por outro lado, o banco réu demonstra que os gastos foram realizados de “forma regular”, dentro do perfil de gastos do cliente. Com tais provas e com efetivo prejuízo do consumidor, aplicável a Súmula n.o 28 da TUJ; demonstrada, ainda, a culpa concorrente do consumidor, deve o ônus ser dividido igualmente entre instituição financeira e consumidor. Nesse sentido, acórdão desta Primeira Turma Recursal n.o 1600149.
6. No caso sob julgamento, os danos morais não são “in re ipsa” e devem, portanto, ser provados; inexistindo tais provas, não merece prosperar o pedido de compensação.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinar ao Banco do Brasil o ressarcimento em favor do Recorrente do valor de R$ 4.950,00, correspondente a 50% do valor transferido de sua conta corrente no dia 11/2/2022, com correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bem como realizar o estorno de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais) correspondente a 50% do valor lançado em seu cartão de crédito por compra fraudulenta. Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de sucumbente integralmente vencido.